Tribunal: STF
Processo: ARE 1414743
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 108), opostos em 16.03.2023 (eDOC 109), em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, ora Recorrido, nos seguintes termos (eDOC 107):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 14): 



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. ARTIGO 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME ESTATUTÁRIO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O Decreto-Lei nº 968/69 previa o regime jurídico celetista aos funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de seu artigo 39, o regime jurídico passou a ser o estatutário. Posteriormente, com a edição da EC nº 19/98, que modificou a redação do artigo 39, da CF, e a entrada em vigor da Lei nº 9.649/98, foi novamente instituído o regime celetista. Contudo, no julgamento da ADI nº 2.135 MC/DF, em 02/08/2007, o STF suspendeu a vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, restabelecendo a redação anterior, que prevê o regime jurídico estatutário às autarquias. Neste contexto, em que pese a vigência do artigo 58, §3º, da Lei nº 9.649/98, o restabelecimento da norma constitucional impõe a observância do regime estatutário aos conselhos de fiscalização de profissões. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso concreto, os autores foram contratados pela parte ré antes de 1988, de forma que se aplica o regime estatutário. 3. Apelação a que se dá provimento."



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15, p. 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 10):



      “o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento exarado pelo Pretório Excelso, ao passo que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional o regime da CLT no âmbito dos Conselhos Profissionais, agindo assim, viola o determinado no art. 102, §2º, CF/88.”



     



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em face do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 25). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, pp. 3-8): 



    “A controvérsia recursal instaurada cinge-se quanto ao regime jurídico relativo aos empregados de Conselho de Fiscalização Profissional. 



    Inicialmente, o Decreto-Lei nº 968/69 previa o regime jurídico celetista aos funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de seu artigo 39, o regime jurídico passou a ser o estatutário. Posteriormente, com a edição da EC nº 19/98, que modificou a redação do artigo 39 da CF, e a entrada em vigor da Lei nº 9.649/98, foi novamente instituído o regime celetista. 



    Contudo, no julgamento da ADI nº 2.135 MC/DF, em 02/08/2007, o STF suspendeu a vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, restabelecendo a redação anterior, que prevê o regime jurídico estatutário às autarquias. 



    Neste contexto, em que pese a vigência do artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, o restabelecimento da norma constitucional impõe a observância do regime estatutário aos conselhos de fiscalização de profissões. Neste sentido, posiciona-se o STJ:



    (...)



    No caso concreto, os autores foram contratados pela parte ré antes de 1988, de forma que se aplica o regime estatutário. Deste modo, é devida a concessão de aposentadoria pelo RPPS, na forma do artigo 186, da Lei nº 8.112/90. Tendo em vista o provimento do recurso de apelação dos autores, inverto o ônus de sucumbência, mantendo o valor fixado na sentença.



    (...)



    Isto posto, dou provimento à apelação, para reconhecer o regime jurídico como estatutário e para condenar a parte ré a conceder aposentadoria estatutária, na forma do artigo 186, da Lei nº 8.112/90, nos termos da fundamentação acima.”



    Desse modo, constato que o acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”



    Em processo semelhante, de minha relatoria, a Segunda Turma, adotando esse mesmo entendimento, já se manifestou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36, ADI 5.367 E ADPF 367. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58, § 3º, DA LEI 9649/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 



    2. Ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.275.341/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/10/21).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na sentença, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    A parte Embargante (eDOC 108) alega, em suma, sem indicar quaisquer das hipóteses constantes no art. 1.022 do CPC, que o mérito da controvérsia não poderia ter sido julgado, uma vez que a questão discutida no apelo extremo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise prévia de legislação infraconstitucional (Lei 8.112/90). 



    Requer, então, o acolhimento dos embargos para que seja reformada a decisão embargada. 



    O Embargado, regularmente intimado, apresentou manifestação (eDOC 111). 



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Sem razão a parte Embargante. 



    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorreu na espécie. 



    Ressalto que a decisão embargada foi bem clara ao demonstrar porque o recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, o qual preencheu todos os requisitos de admissibilidade, obteve êxito. 



    Com efeito, trata-se de matéria constitucional e a sua análise não depende de reexame do conjunto fático-probatórios dos autos. 



    Conforme se verifica no voto condutor do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região “A controvérsia recursal instaurada cinge-se quanto ao regime jurídico relativo aos empregados de Conselho de Fiscalização Profissional” (eDOC 13, p. 3). 



    Assim, com fundamento no julgamento da ADI 2.135-MC/DF, asseverou a Corte a quo (eDOC 13, p. 3):



    “Inicialmente, o Decreto-Lei nº 968/69 previa o regime jurídico celetista aos funcionários dos conselhos de fiscalização de profissões. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, por força de seu artigo 39, o regime jurídico passou a ser o estatutário. Posteriormente, com a edição da EC nº 19/98, que modificou a redação do artigo 39 da CF, e a entrada em vigor da Lei nº 9.649/98, foi novamente instituído o regime celetista.  Contudo, no julgamento da ADI nº 2.135 MC/DF, em 02/08/2007, o STF suspendeu a vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, restabelecendo a redação anterior, que prevê o regime jurídico estatutário às autarquias. 



    Neste contexto, em que pese a vigência do artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, o restabelecimento da norma constitucional impõe a observância do regime estatutário aos conselhos de fiscalização de profissões. 



    (...)



    Isto posto, dou provimento à apelação, para reconhecer o regime jurídico como estatutário e para condenar a parte ré a conceder aposentadoria estatutária, na forma do artigo 186, da Lei nº 8.112/90, nos termos da fundamentação acima”. 



    Na decisão ora embargada ficou consignado “que o acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista” (eDOC 107, p. 3). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Conselhos de fiscalização profissionais. Autarquias corporativas. Contratação sob o regime celetista. Possibilidade. ADC nº 36, ADI nº 5.367 e ADPF nº 367. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, em julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.375.733-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36, ADI 5.367 E ADPF 367. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58, § 3º, DA LEI 9649/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 2. Ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.275.341-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.10.2021). 



    Assim, não há quaisquer vícios no acórdão embargado a justificar a oposição dos presentes embargos, os quais não se prestam à rediscussão do assentado no julgado. Nesse sentido:



    “(...) Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.268.531-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.09.2021). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente